Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-57.2018.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (MATRÍCULA) ANTES DO INÍCIO DO CURSO. PROVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 8 (OITO) NEGATIVAÇÕES REALIZADAS PELA RECORRENTE CONCOMITANTEMENTE. DÉBITO INEXIGÍVEL. ANOTAÇÕES INDEVIDAS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. NÚMERO DE INSCRIÇÕES E POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DA 2a TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que declarou inexistente os débitos discutidos nos autos cujo total representa R$ 3.859,56 (três mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Propósito recursal é a reforma da sentença para afastar o dano moral sob a alegação de mero aborrecimento. Alternativamente, reduzir o quantum indenizatório em observância aos critérios da razoabilidade.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime a recorrente de minimamente trazer documentos ou indícios da licitude do débito cobrado, com viés na responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente pelas informações alinhavadas na inicial.
A parte recorrida aduz na inicial que em 02/02/2017 celebrou contrato de serviço educacional com a recorrente referente ao curso de Farmácia, no qual o período letivo teria início em 13/02/2017. Informa que, por motivos pessoais, não foi possível iniciar o curso, razão pela qual solicitou o cancelamento da matrícula no dia 11/02/2017. Ocorre que fora surpreendida com 8 (oito) negativações inseridas pela empresa de forma concomitantemente na data de 15.06.2018, o que imputa como indevida.
Contestação sem documentos comprobatórios, com fundamentação predominantemente sob o aspecto do mero aborrecimento, não é capaz de sustentar a legitimidade da conduta.
Ausência de prova da utilização dos serviços, o qual se recrudesce com o documento juntado no id. n. 26685679, cujo teor descreve o pedido de cancelamento e com assinatura do atendente identificado como Dario Souza e em folha timbrada, sem que haja impugnação específica.
Falha configurada decorrente da negativação dos dados, não tendo a recorrente se desincumbido do encargo probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC c.c os dispostos do Código de Defesa do Consumidor.
A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Manutenção do valor arbitrado. Número de anotações que deve ser considerado, bem ainda observância ao posicionamento majoritário da 2a Turma Recursal em não reduzir a condenação quando dentro da média comumente utilizada.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DA SILVA CORTES - CPF: 051.023.691-05 (RECORRIDO), ATILA CRISTIANO LIMA DA COSTA - CPF: 000.036.671-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020